Tribunal: TCU
Processo: 029.496/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 498/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1284/2019-TCU-Plenário , Sessão de 5/6/2019 (peça 559), nos seguintes termos: Item 3.1: Onde se lê: 3.1. Responsáveis: Bruno Pinto de Moraes (XXX.477.021-XX); Carlos Ivan Simonsen Leal (XXX.982.057-XX); Diogo Joel Demarco (XXX.438.850-XX); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Freda Azevedo Dias (XXX.175.556-XX); Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX); Glaucia de Fatima Matos (XXX.926.796-XX); Junia Cristina Franca Santos Egidio (XXX.305.701-XX); Luciano Brito Rebouças Freitas (XXX.331.503-XX); Luciano da Costa Paixão (XXX.391.101-XX) ; Marcio Misso (XXX.377.548-XX); Mário Augusto Lopes Moysés (XXX.055.648-XX); Marta Teresa Suplicy (XXX.158.908-XX); Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX); Sergio Franklin Quintella (XXX.212.497-XX); Tâmara Galvão Veiga Barros (XXX.861.471-XX); Valdir Cardoso Neves (XXX.235.498-XX). Leia-se: 3.1. Responsáveis: Bruno Pinto de Moraes (XXX.477.021-XX); Carlos Ivan Simonsen Leal (XXX.982.057-XX); Diogo Joel Demarco (XXX.438.850-XX); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Freda Azevedo Dias (XXX.175.556-XX); Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX); Glaucia de Fatima Matos (XXX.926.796-XX); Junia Cristina Franca Santos Egidio (XXX.305.701-XX); Luciano Brito Rebouças Freitas (XXX.331.503-XX); Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX) ; Marcio Misso (XXX.377.548-XX); Mário Augusto Lopes Moysés (XXX.055.648-XX); Marta Teresa Suplicy (XXX.158.908-XX); Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX); Sergio Franklin Quintella (XXX.212.497-XX); Tâmara Galvão Veiga Barros (XXX.861.471-XX); Valdir Cardoso Neves (XXX.235.498-XX). Item 9.5.7: Onde se lê: 9.5.7. Luciano da Costa Paixão , em relação às irregularidades e condutas descritas no ofício de audiência (peça 73, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h.1", "h.2", "h.3", "i", "j" e "k"); Leia-se: 9.5.7. Luciano Paixão Costa , em relação às irregularidades e condutas descritas no ofício de audiência (peça 73, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h.1", "h.2", "h.3", "i", "j" e "k"); Tabela do item 9.6: Onde se lê: Responsável Valor (R$) Mário Augusto Lopes Moysés 20.000,00 Rubens Portugal Bacellar 7.000,00 Frederico Silva da Costa 20.000,00 Francisca Regina Magalhães Cavalcante 25.000,00 Diogo Joel Demarco 8.000,00 Valdir Cardoso Neves 8.000,00 Luciano da Costa Paixão 12.000,00 Freda Azevedo Dias 10.000,00 Bruno Pinto de Moraes 3.500,00 Márcio Misso 4.000,00 Luciano Brito Rebouças Freitas 4.500,00 Tâmara Galvão Veiga Barros 5.000,00 Gláucia de Fátima Matos 5.500,00 Leia-se: Responsável Valor (R$) Mário Augusto Lopes Moysés 20.000,00 Rubens Portugal Bacellar 7.000,00 Frederico Silva da Costa 20.000,00 Francisca Regina Magalhães Cavalcante 25.000,00 Diogo Joel Demarco 8.000,00 Valdir Cardoso Neves 8.000,00 Luciano Paixão Costa 12.000,00 Freda Azevedo Dias 10.000,00 Bruno Pinto de Moraes 3.500,00 Márcio Misso 4.000,00 Luciano Brito Rebouças Freitas 4.500,00 Tâmara Galvão Veiga Barros 5.000,00 Gláucia de Fátima Matos 5.500,00 E mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.496/2011-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 027.747/2019-0 (MONITORAMENTO); Processo 026.434/2015-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.104/2019-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.811/2014-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 031.720/2018-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 045.602/2012-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 032.036/2015-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 030.990/2015-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.035/2016-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Bruno Pinto de Moraes (XXX.477.021-XX); Carlos Ivan Simonsen Leal (XXX.982.057-XX); Diogo Joel Demarco (XXX.438.850-XX); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Freda Azevedo Dias (XXX.175.556-XX); Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX); Glaucia de Fatima Matos (XXX.926.796-XX); Junia Cristina Franca Santos Egidio (XXX.305.701-XX); Luciano Brito Rebouças Freitas (XXX.331.503-XX); Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX); Marcio Misso (XXX.377.548-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Marta Teresa Suplicy (XXX.158.908-XX); Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX); Sergio Franklin Quintella (XXX.212.497-XX); Tamara Galvao Veiga Barros (XXX.861.471-XX); Valdir Cardoso Neves (XXX.235.498-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Joao Henrique Campos Fonseca, representando Luciano Paixão Costa; Nadja Maria Mehmeri Lordêlo, representando Marta Teresa Suplicy; Flavio Schegerin Ribeiro, José Marcio Monsão Mollo (13.331/OAB-DF) e outros, representando Valdir Cardoso Neves; Tiago Cardozo da Silva (22.834/OAB-DF), Samuel Rego Alves Vilanova (22.832/OAB-DF) e outros, representando Associacao Brasileira de Bares e Restaurantes; Thiago Machado de Carvalho (26973/OAB-DF), representando Frederico Silva da Costa; Anderson Medeiros Bonfim (315.185/OAB-SP), Daniela Soares da Cruz (337.401/OAB-SP) e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses; Fernanda Barbosa Antunes (46529/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF) e outros, representando Rubens Portugal Bacellar. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.